Tribunal: TCU
Processo: 030.864/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao Governo do Estado do Amazonas, nos exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 499/2018-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC- Processo 017.872/2017-0 ), realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao Governo do Estado do Piauí, nos exercícios de 2016 e 2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.15 e 9.1.22 do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumpridas as determinações constantes aos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.16, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20 e 9.1.21 do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário ; 9.3. fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para que o representante da Secretaria de Educação no Estado do Amazonas (Seduc/AM) atenda ao Ofício 1473/2019-TCU/SecexEducação, que requer o cumprimento integral dos subitem 9.1 do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de que lhe seja informado que um novo descumprimento de diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao Secretário de Estado da Educação do Amazonas a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3o, do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de descumprimento de determinações e de diligências, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Educação no Estado do amazonas (Seduc/AM).